Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002403-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
AGRAVADO: CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, Dr. Vagner Dupim Dias, lançada nos autos da “Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais, Consistente em Cumprir Contrato de Seguro e Reparação de Danos Morais” no. 1000470-12.2020.8.11.0105, proposta por CARLITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, que postergou a análise do pedido liminar vindicado pelo ora agravado, em que se pretendia o bloqueio de valores, entretanto, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC (Id 76134978 – págs. 7/9).
Em suas razões recursais, a agravante defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que o agravado “não é consumidor final, e sim intermediário, utilizando o seguro como insumo de sua atividade de transportador rodoviário de cargas” (sic), sendo que o seguro contratado pelo mesmo “é o obrigatório de Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário de Carga - RCTR-C, que tem como objeto a reparação pecuniária em virtude de perdas ou danos materiais sofridos pelos bens e/ou mercadorias em geral, pertencentes a terceiros, coletadas e/ou entregues ao Segurado para transporte, por via pública, rodoviária, no território brasileiro” (sic).
Diante deste cenário, destaca que a negativa da cobertura securitária administrativamente se mostra legítima, já que “o agravado realizava o transporte de seus próprios bens, o que conforme visto não é coberto pelo seguro RCTR-C, e sim pelo Seguro de Transporte Nacional” (sic).
Acrescenta, ademais, que a aplicabilidade do código consumerista, na origem, dará visível vantagem indevida à parte agravada, que por sua vez não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, mormente pelo fato de a parte não ser hipossuficiente fático, jurídico e/ou tecnicamente para produzir provas, já que, além de transportador, é criador de gado.
Cita entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.
Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo (Id 76134956). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Ids 76744981 e 76744982).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XI c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde o Juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte agravada, por considerá-lo hipossuficiente, além de verificar ser o caso em tela uma típica relação de consumo.
A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:
“(...) A priori, RECEBO a exordial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos da legislação processual (artigos 319 e 320, do CPC).
Cumpre registrar que o caso em tela trata de relação de consumo, razão pela qual o pedido será apreciado sob a ótica da Lei n. 8078/90. Desta forma, considerando a hipossuficiência da parte autora, com fulcro artigo 6o, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, devendo a requerida SOMPO SEGUROS S/A., apresentar, quando da realização da audiência de conciliação, todos e quaisquer documentos que deram origem ao negócio ou transação comercial. (...)” – Id 76134978 – págs. 7/8.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas inverteu o ônus da prova, porém, não atribuiu nenhum ônus à parte demandada-recorrente para que produzisse ou suportasse o encargo de produção de qualquer prova, com exceção daquelas que se encontram arquivadas em seus bancos de dados, alusivas à contratualização, o que evidencia a falta de prejuízo de difícil ou incerta reparação, já que, prima facie, encontra-se em consonância com o princípio da distribuição da carga dinâmica (art. 373, §1o, do CPC).
Sendo assim, diante da falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal